Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749607-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GOMES VIEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RODRIGO BORGES BELL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO GOMES VIEIRA (ID 21635337) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. O embargante sustenta a necessidade de aclaramento, pois a decisão se posicionou de forma distinta do exposto em outras Turmas do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se pacificou o entendimento de que a interposição de embargos à execução nos mesmos autos da execução é erro escusável e não enseja causa para o não conhecimento da peça. Pugna pela demonstração de distinção no presente caso e os julgados apresentados ou ainda, que evidencie estar superado o entendimento defendido pelo embargante. Requer o provimento dos aclaratórios. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença dos defeitos enumerados no dispositivo supracitado, porquanto todos os pontos levantados pela parte foram devidamente analisados. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta pelo embargado, mediante a qual objetiva o pagamento, à época do ajuizamento, de R$ 68.385,08 (sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). Conforme disposto na decisão embargada, o embargante, após sua citação, apresentou contestação e juntou suposto recibo de quitação da dívida. Ao fim, requereu o recebimento dos “embargos à execução” para excluir o débito cobrado. O juízo a quo proferiu decisão consignando que a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. Sobreveio, assim, a interposição do Agravo de Instrumento. Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo, nos seguintes termos: [...] Os embargos à execução seguem rito próprio, conforme estabelecido no artigo 914 e seguintes do CPC, isto é, constituem ação autônoma, razão pela qual não se afigura cabível sua oposição mediante petição nos próprios autos da execução. Outro não é o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE DEFESA. ART. 914, CPC. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do art. 914, do CPC, o meio próprio de impugnação da execução é o oferecimento de embargos à execução. 2. É inquestionável que os embargos à execução constituem ação autônoma e, diferentemente do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, a pretendida impugnação do devedor não pode ser articulada por meio de simples petição. 3. O princípio da fungibilidade deve ser observado apenas nos casos em que subsistir dúvida objetiva apta a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra. Com efeito, o caso em deslinde não é designativo de fungibilidade, mas retrata a ocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1088227, 07149337220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Logo, em análise perfunctória, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito, pois a expressa previsão normativa quanto a via cabível para a impugnação desejada afasta a existência de dúvida objetiva e estampa a hipótese de erro grosseiro. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada”. Alega o embargante a presença de contradição no decisum, pois se manifestou de maneira contrária a outras Turmas desta Corte e do STJ. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. No entanto, a alegada distinção entre a conclusão do caso dos autos e os julgados transcritos pelo embargante não encerra contradição, porquanto, repita-se, esta deve ser interna, ou seja, dentro do próprio julgado. Ademais, não se verifica força vinculante nos julgados apontados. O executado, na verdade, não se conforma com o indeferimento do pedido do efeito suspensivo ao recurso e, em sede de embargos, busca a sua reforma – pretensão incabível. Ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios não podem ser acolhidos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator